Tribunal: TJSP
Processo: 2061487-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061487-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RENATO
DA COSTA GARCIA e Paciente RAFAEL DE CAMPOS ANANIAS, é impetrada MMJD
DO DIPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061487-39.2020.8.26.0000 -Voto no 41500
2
Voto 41.500
Habeas Corpus n. 2061487-39.2020.8.26.0000 São Paulo
Processo n. 1506455-04.2020.8.26.0228 29a Vara Criminal
Impetrante - Renato da Costa Garcia
Paciente
- Rafael de Campos Ananias
O ilustre advogado Renato da Costa Garcia, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a)
do Departamento de Inquéritos Policiais e da Polícia Judiciária desta
Capital DIPO 4.2.3, impetra o presente habeas corpus, em favor de
Rafael de Campos Ananias, visando a revogação da prisão preventiva, ante
a ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo
Penal. Alega que o paciente, primário, com família constituída, residência
fixa e trabalho lícito, que constituiu defensor, é acusado de prática delitiva
sem uso de violência ou de grave ameaça contra pessoa, e se enquadra
em grupo de risco para o COVID-19, por apresentar síndromes epilépticas
generalizadas idiopáticas, com quadro de convulsão, devendo ser
observada a Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Sustenta desproporcional a manutenção da prisão preventiva, pois,
afastada a existência da materialidade do delito, com relação aos itens 1,
2, 3 e 4, do laudo pericial, possível, em caso de condenação, a
configuração do chamado tráfico privilegiado de entorpecente, fixado
regime carcerário diverso do fechado, substituída a pena detentiva, por
restritiva de direitos. Afirma não configurado delito de porte de arma,
apreendidas que foram, na residência; ademais, se trata de conduta
atípica. Subsidiariamente, pleiteia seja assegurada a prisão domiciliar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061487-39.2020.8.26.0000 -Voto no 41500
3
com lastro no artigo 318, III e VI, do Código de Processo Penal, vez que o
paciente é responsável pelos cuidados com o filho, que conta quatro anos
de idade. Ou, ainda, a substituição da prisão preventiva, por medida
cautelar diversa do encarceramento (fls. 1/28). Acompanham os
documentos de fls. 29/204.
Denegada
a
liminar,

sobreveio
pedido
de
reconsideração (fls. 211/217), acompanhado da documentação de fls.
218/255, indeferido (fls. 257), e de juntada de documentos (fls. 260,
261/264). A autoridade judicial prestou informações (fls. 265/266).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 269/274).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Rafael de Campos Ananias (Mamute),
autuado em flagrante delito, em 18 de março de 2020, foi denunciado
como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, no artigo 180,
caput, do Código Penal, e nos artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV,
ambos da Lei n. 10.826/03, porquanto, por volta das 15h30min, em
residência situada nesta Capital, teria guardado para entrega a terceiros,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
40g de maconha, sete porções de cocaína, em forma de tijolos, cuja massa
líquida será oportunamente apurada, e oito frascos contendo 490ml de
“lança-perfume”; em data anterior ao dia 18 de março de 2020, não
determinada, teria recebido uma pistola “Glock”, calibre 380, número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061487-39.2020.8.26.0000 -Voto no 41500
4
DUU022, ciente da origem ilícita do bem; nas mesmas circunstâncias de
tempo e de lugar, teria mantido sob sua guarda, a pistola “Glock”, calibre
380, número DUU022, de uso permitido, municiada com nove cartuchos
íntegros, bem como noventa munições calibre “.40”, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e,
nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, possuiria o revólver
“Taurus”, calibre 38, com numeração obliterada, de uso restrito por
equiparação, municiado com seis cartuchos íntegros, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em
prisão preventiva, em 19 de março de 2020. Oferecida denúncia, em 13 de
abril de 2020, recebida, em 14 de abril de 2020, aguarda-se a citação do
paciente e a apresentação da defesa preliminar.
No dia 17 de março de 2020, em face da atual
pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário e os
atos praticados por seus órgãos.
Das considerações iniciais, extrai-se que compõem o
grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus: “pessoas idosas,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e
outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes,
tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Traçou, portanto, o Conselho Nacional de Justiça,
critérios a serem observados para a adoção das recomendações, a
demonstrar que as medidas não devem ser adotadas de forma automática.
No caso presente, o ora paciente, em que pese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061487-39.2020.8.26.0000 -Voto no 41500
5
acometido de enfermidade, não comprovou integrar o grupo de risco.
Tampouco está presente qualquer situação excepcional a justificar a
pretendida substituição da prisão preventiva, por prisão domiciliar, com
fundamento nos termos da Recomendação no 62, do Conselho Nacional
de Justiça. A patologia que acomete o paciente, ao que tudo indica, é
controlada mediante o uso do medicamento apontado.
A substituição da prisão preventiva, por prisão
domiciliar, nos termos do artigo 318, III e VI, do Código de Processo
Penal não é automática. Não ficou evidenciado que o paciente atende o
quanto estabelecido. Ou seja, único responsável pelos cuidados do filho
até doze anos de idade (VI), ou imprescindível aos cuidados especiais de
pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência (III).
De outra parte, a decisão, que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva, aponta para a presença de indícios de
autoria e prova da existência da materialidade, pressupostos mediatos
da prisão cautelar, e examina as circunstâncias fáticas, que delineiam a
imputação formulada contra o paciente.
Com efeito, conforme consignado, na decisão, ora
impugnada, por ocasião da prisão em flagrante, foram encontrados, na
residência do paciente “várias caixas de papelão contendo sacos plásticos com
pó branco, conhecido como "neve", utilizado para misturar com a pasta base de
cocaína e produzir cocaína em grande quantidade; (...) um revólver calibre 38,
marca Rossi, numeração suprimida, municiado com 6 cartuchos íntegros, e uma
pistola calibre 380, marca Glock, municiada com 9 cartuchos íntegros (...) produto
de roubo ocorrido em 2004, (...) 90 munições de arma de fogo .40, 7 tijolos
aparentando ser pasta base de cocaína, 17 pedaços de maconha e 8 tubos de
300ml com lança-perfume (...) , uma bacia e um liquidificador contendo restos de
substâncias que aparentavam ter sido utilizadas para fabricação de cocaína, além
de balança de precisão, rolo de sacos plásticos transparentes e uma seladora.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061487-39.2020.8.26.0000 -Voto no 41500
6
Assim, as circunstâncias fáticas justificam a
manutenção da prisão preventiva, e impedem a aplicação das medidas
cautelares diversas do encarceramento.
A custódia cautelar não fere o princípio da
presunção de inocência, previsto no artigo 5o, LVII, da Constituição
Federal, desde que evidenciado que a restrição de liberdade do agente
mostra-se necessária. Tem natureza processual justificando-se para
assegurar os escopos do processo. Convive de forma harmônica com a
garantia de presunção de inocência.
A manutenção da custódia cautelar, é certo, deve
ficar limitada a situações específicas.
Na hipótese dos autos, a prisão preventiva do
paciente sustenta-se em situação objetiva e concreta, notadamente a
apreensão de entorpecente, armas de fogo e petrechos comumente
utilizados para o comércio de droga, na residência, que dá respaldo à
restrição de liberdade a anteceder a sentença condenatória definitiva.
Assim, as circunstâncias específicas do caso
concreto indicam que o encarceramento preventivo, por ora, não se
reveste de ilegalidade. Não se pode dizer que a custódia provisória mostra-
se arbitrária. Não configura coação ilegal a ser reconhecida em sede de
habeas corpus.
No que diz respeito à capitulação dada à conduta ou
à sua tipicidade, constitui matéria a ser dirimida, em contraditório, no
processo de conhecimento.
O
habeas
corpus
é
ação
constitucional
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061487-39.2020.8.26.0000 -Voto no 41500
7
procedimento especial, que não comporta investigação probatória. Exige
prova pré-constituída, que deve ser visualizada de plano, sem
necessidade de exame valorativo e comparativo dos elementos de
convicção reunidos nos autos.
Assim, abstraída a hipótese de presença de prova
pré-constituída, a avaliação dos elementos de convicção não condiz com o
habeas corpus.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora